Tribunal: TJPA
Processo: 0809241-61.2024.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0809241-61.2024.8.14.0000

SUSCITANTE: 1ª VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA

SUSCITADO: 2ª VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Conflito Negativo de Competência. Investigação de Delito de Lesão Corporal Grave. Crime Cometido Contra Menor de Idade. Competência de Vara Criminal Especializada. Conflito Procedente.

I. Caso em exame

1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA contra o Juízo da 2ª Vara Criminal da mesma comarca, envolvendo apuração de crime de lesão corporal grave (art. 129, §1º, inc. II, do Código Penal) praticado por padrasto contra enteado menor de 18 anos.

2. Os autos foram inicialmente distribuídos à 2ª Vara Criminal, que declinou da competência ao fundamento de que a matéria de lesão corporal não se inseria em sua jurisdição especializada, delimitada aos crimes de violência doméstica, delitos contra a criança e ao adolescente, e execução penal. O Juízo da 1ª Vara Criminal, ao receber o feito, compreendeu que o caso envolveria a competência da Vara Criminal especializada, há vista que o caso envolve vítima menor de idade e agressor em contexto doméstico, suscitando o presente conflito.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia central consiste em determinar o juízo competente para processar e julgar o crime de lesão corporal grave, quando praticado contra menor de idade, em situação que caracteriza violência doméstica e vulnerabilidade.

III. Razões de decidir

4. O contexto dos autos revela que a conduta criminosa foi perpetrada contra menor, em situação de convivência doméstica, onde o réu, na condição de padrasto, utilizou-se de sua proximidade para a prática da violência.

5. A legislação aplicável, nomeadamente o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990) e a Lei nº 13.431/2017, bem como os princípios constitucionais da proteção integral à criança e ao adolescente (art. 227 da CF/1988) , determinam que os crimes contra menores sejam apreciados, preferencialmente, por varas especializadas.

6. A 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira possui competência especializada para casos envolvendo crimes contra a criança e ao adolescente, conforme sua organização judiciária, razão pela qual deve processar e julgar o feito.

IV. Dispositivo e tese

6. Conflito negativo de competência conhecido e procedente. Declarada a competência do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA para processar e julgar o feito.

Tese de julgamento
: " Nos casos de crime praticado contra menor de idade, em contexto de violência doméstica, a competência para processamento e julgamento recai sobre a Vara Criminal especializada."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 227; CP, art. 129, §1º, inc. II; Lei nº 8.069/1990 (ECA), arts. 2º e 5º; Lei nº 13.431/2017, art. 23 .

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do conflito e o JULGAR PROCEDENTE, para declarar a competência da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA, para processamento e julgamento do feito, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos três dias e finalizada aos dez dias do mês de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 03 de dezembro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência, tendo como suscitante o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal Da Comarca de Altamira/PA e como suscitado o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal Da Comarca de Altamira/PA, tendo como objeto a investigação da conduta delituosa descrita no art. 129, §1°, inc. II, do CPB, cometido, supostamente, por Raimundo Pacheco da Silva.

Inicialmente, após as autoridades policiais concluírem as investigações preliminares, o inquérito policial foi remetido ao Poder Judiciário, e distribuído ao Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA, ora suscitado, que por sua vez, após definir a diligências requeridas pela Promotoria de Justiça, encaminhou os autos à Representante do Ministério Público de 1°, que ofereceu a denúncia,
à ID 19922179.

Posteriormente, seguindo o feito com o devido processo legal, com o recebimento da denúncia, logo após com a resposta a acusação, ordenar a intimação da vítima e das testemunhas, carta precatória, bem como designar e redesignar audiência de instrução e julgamento, o Juízo suscitado declinou de sua competência para processar e julgar o feito, utilizando o argumento que a jurisdição da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira se limita aos crimes de violência doméstica, contra criança e adolescente, os dolosos contra a vida, assim como, à execução penal, não sendo de sua competência os crimes de lesão corporal. Desta maneira, determinou o encaminhamento dos autos ao Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA,
à ID 19922187.

Após isto, após receber o feito e acolher a competência jurisdicional declinada, o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA suscitou o presente conflito negativo de jurisdição, após compreender que o caso, em verdade, versa sobre crime de lesão corporal grave cometido contra menor de idade, o que atrai a competência do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA, ora suscitado, o qual é a Vara Criminal Especializada para conhecer e julgar crimes praticados contra criança e adolescente na comarca de origem.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do conflito.

Da análise minuciosa dos autos, verifica-se assistir razão ao Juízo da 1ª Vara Criminal Da Comarca de Altamira/PA, ora suscitante.

O objeto do presente conflito negativo é definir o juízo competente para processar e julgar feito instaurado para apurar a prática de crime de lesão corporal grave (art. 129, §1°, inc. II, do CP)

Conforme observa-se no relatório apresentado, o Juízo da 1ª Vara Criminal de Altamira/PA suscitou o conflito de competência negativa, sob argumento de que se trata de crime cometido contra menor da idade, o que atrairia competência de Vara Criminal Especializada.

Narra a denúncia,
à ID 19922179
:

“(...)
no dia 30 de setembro de 2017, em Altamira, por volta das 16:00h, Carlos (filho da companheira de Raimundo e, na época, menor de 18 anos), foi pedido por Raimundo para fazer um cigarro de fumo maratá e disse que não ia fazer. Raimundo já estava ingerindo bebida alcoólica desde cedo.

Após a negativa, Raimundo lhe desferiu um soco na boca, pegou um (sic) faca e desferiu um golpe no peito com a porta da faca e no pescoço e a vítima já estava com um pedaço de pau na mão.

Raimundo não confirmou o fato perante a autoridade policial.

Verifica-se que não há testemunhas oculares do fato.

O laudo indicou que a vítima sofre lesão corporal que resultou perigo de vida.
”

Ante a análise da cronologia da sucessão de eventos transcritos da denúncia, constata-se que assiste razão ao Juízo suscitante, considerando que o caso concreto versa sobre apuração de crime envolvendo relações de caráter entre padrasto (agressor) e vítima (enteado), o qual, à época, contava com idade inferior a 18 (dezoito) anos.

Diante deste contexto, e constatando que a motivação do crime envolve prática de violência derivada da situação de vulnerabilidade da vítima, decorrente da sua condição infanto-juvenil, de ser humano em desenvolvimento físico-psíquico, ademais, o réu ainda se prevaleceu de relação doméstica, portanto, é possível inferir que o caso em tela se presta a jurisdição especializada para a defesa do direito à integridade física de adolescente, prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), na Lei n° 13.431/2017, e na Constituição Federal.

Segue os dispositivos relevantes:

LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990.

“Art. 2° Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade.

(...)

Art. 5° Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais.”

LEI N° 13.341, DE 4 DE ABRIL DE 2017.

“Art. 23. Os órgãos responsáveis pela organização judiciária poderão criar juizados ou varas especializadas em crimes contra a criança e o adolescente. Parágrafo único. Até a implementação do disposto no caput deste artigo, o julgamento e a execução das causas decorrentes das práticas de violência ficarão, preferencialmente, a cargo dos juizados ou varas especializadas em violência doméstica e temas afins.”

In casu
, na comarca de origem, o Juízo suscitado possui a competência para conhecer e julgar os feitos que envolvem Infância e Juventude, bem como os casos de Violência Doméstica e Familiar, necessário concluir, portanto, que o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA possui a competência para processar e julgar o caso em debate no presente conflito de jurisdição.

Ante o exposto, conheço do conflito negativo de competência, para julgá-lo procedente, ordenando a apreciação e julgamento do feito pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA.

É o voto.

Belém/PA, 03 de dezembro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 10/12/2024